Tribunal: TJDFT
Processo: 0737230-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737230-02.2019.8.07.0001 RECORRENTE: C. DELL' ARMELINA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA RECORRIDO: IRS PARTICIPACOES LTDA, RONI DARROS BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). INADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIA ADOÇÃO DO VALOR DA CAUSA PORQUE PARÂMETRO LEGAL ESTABELECIDO NA LEI PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema n. 1.076, segundo o qual, i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Inviável, portanto, a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa não se mostra inestimável ou irrisório, impondo-se ao caso concreto a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC para fixar os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente, preliminarmente, pede seja reconhecida a nulidade de intimação e que o presente recurso especial seja recebido e considerado tempestivo. Afirma que “foi publicada a intimação da decisão do recurso de embargos de declaração constando somente o nome e a inscrição da Dra. RAFAELLA DA NOBREGA E SILVA inscrita na OAB/DF, ou seja, de apenas 01 dos 03 representantes das Embargantes/Autoras, mesmo não havendo nenhum pedido de algum procurador de publicação exclusiva”. No mérito, alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação da decisão; b) artigos 8o e 85, §§2o, 3o e 8o, ambos do CPC, defendendo a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa em causas de proveito econômico exorbitantes. Afirma que é necessário o sobrestamento do feito até que seja julgado o RE 1.412.069 (Tema 1.255) do Supremo Tribunal Federal (STF), porque o Tema 1.076 do STJ pode ser superado ou moderado nos casos de honorários exorbitantes como é o caso dos autos. II - A flagrante intempestividade do apelo afasta a possiblidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil. A parte recorrente tomou ciência do acórdão inserto no ID 58732544 no dia 9/5/2024, conforme registrado no sistema do PJE. Verifica-se, com base no artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 10/5/2024 e terminou no dia 3/6/2024. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 12/6/2024 (ID 60699807), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Nada a prover quanto ao pedido de nulidade de intimação. Isso porque o STJ já assentou que: "havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos presente autos" (AgInt na PET no AREsp n. 2.296.668/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 20/12/2023.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028